Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADOS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINA A NÃO INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão nos autos da ação de conhecimento n. 0706499-09.2022.8.07.0004 que indeferiu a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), anotando a ausência da probabilidade de veracidade dos fatos narrados, bem assim a impossibilidade de a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado infirmar a inadimplência do agravante.
2. Precedente: Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é inferior ao pactuado. (Acórdão 1429168, 07077273120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Consoante Enunciado de Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização de mora do autor”.
4. Agravo de Instrumento desprovido.